Tribunal: TJSP
Processo: 1024703-34.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – AUTORA PORTADORA DE SÍNDROME DEMENCIAL AVANÇADA – RECOMENDAÇÃO DE "HOME CARE" – CONTROVÉRSIA QUE PERTINE À NECESSIDADE DE SERVIÇO DE ENFERMAGEM POR 24 HORAS – O LAUDO PERICIAL CONCLUIU QUE AS NECESSIDADES DA PACIENTE PODERIAM SER SUPRIDAS NO ATENDIMENTO DOMICILIAR POR CUIDADOR PROFISSIONAL, SENDO QUE A RÉ OFERECEU TREINAMENTO ADEQUADO PARA ESTA FINALIDADE – MANTIDA SENTENÇA

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – AUTORA PORTADORA DE SÍNDROME DEMENCIAL AVANÇADA – RECOMENDAÇÃO DE "HOME CARE" – CONTROVÉRSIA QUE PERTINE À NECESSIDADE DE SERVIÇO DE ENFERMAGEM POR 24 HORAS – O LAUDO PERICIAL CONCLUIU QUE AS NECESSIDADES DA PACIENTE PODERIAM SER SUPRIDAS NO ATENDIMENTO DOMICILIAR POR CUIDADOR PROFISSIONAL, SENDO QUE A RÉ OFERECEU TREINAMENTO ADEQUADO PARA ESTA FINALIDADE – MANTIDA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2021.0000047922
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1024703-34.2017.8.26.0114, da Comarca
de Campinas, em que são apelantes ELZA FERREIRA DE ARAUJO
MELO (JUSTICA GRATUITA) (POR CURADOR) e CESAR FERREIRA DE
ARAUJO MELO (JUSTICA GRATUITA) (CURADOR(A)), é apelado
UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U. sustentou
oralmente
a
advogada
Débora
Lubke
Carneiro.",
de
conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores THEODURETO CAMARGO (Presidente),
ALEXANDRE COELHO E CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 27 de janeiro de 2021.
THEODURETO CAMARGO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1024703-34.2017.8.26.0114
Apelantes: Elza Ferreira de Araujo Melo (JUSTICA GRATUITA) e CESAR FERREIRA
DE ARAUJO MELO (JUSTICA GRATUITA)
Apelado: Unimed Campinas Cooperativa de Trabalho Medico
(Voto no 25.411)
EMENTA: PLANO DE SAÚDE AUTORA PORTADORA
DE
SÍNDROME
DEMENCIAL
AVANÇADA

RECOMENDAÇÃO
DE
“HOME
CARE”

CONTROVÉRSIA QUE PERTINE À NECESSIDADE DE
SERVIÇO DE ENFERMAGEM POR 24 HORAS
O
LAUDO
PERICIAL
CONCLUIU
QUE
AS
NECESSIDADES
DA
PACIENTE
PODERIAM
SER
SUPRIDAS NO ATENDIMENTO DOMICILIAR POR
CUIDADOR PROFISSIONAL, SENDO QUE A RÉ
OFERECEU TREINAMENTO ADEQUADO PARA ESTA
FINALIDADE

MANTIDA
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO.

Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a
r. sentença de fls. 380/384, que julgou improcedente o
pedido
condenando
a
autora
nas
custas,
despesas
processuais e honorários advocatícios de 10% do valor
atualizado da causa com observância do benefício da
gratuidade.

Irresignada, apela a vencida em busca da reforma da
r. sentença sob a alegação, em síntese, de que o home
care fora indicado pelo médico credenciado ao plano de
saúde para ser prestado por 24 horas com equipe de
enfermagem, fisioterapia respiratória motora, avaliação
nutricional e visita médica domiciliar; abusividade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
recusa; as suas alegações encontrariam respaldo no laudo
pericial (fls. 386/402).
A
apelante
estava
dispensada
de
comprovar
o
recolhimento das custas do preparo porque teve em seu
favor o deferimento da gratuidade, sendo o recurso
recebido no efeito devolutivo. (fls. 435).
Contrarrazões às fls. 405/420.
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se
pelo provimento do apelo. (fls. 429/433).
A autora manifestou oposição ao julgamento virtual
do presente recurso (fls. 426).

É o relatório.
1.- DA SÍNTESE DA DEMANDA Elza Ferreira de Araújo
Melo ajuizou ação de obrigação de fazer em face de Unimed
Campinas Cooperativa de Trabalho Médico sustentando, em
resumo, que é portadora de Síndrome Demencial Avançada;
recebeu indicação de serviço home care por 24 horas com
equipe de enfermagem, fisioterapia respiratória motora,
avaliação nutricional e visita médica domiciliar; houve
recusa do plano de saúde. Por isso, pediu a condenação da
requerida na disponibilização do home care, nos termos da
prescrição médica.
Deferida a liminar (fls. 30), a ré contestou
afirmando, em suma, que não recusou cobertura ao home
care fornecido desde 04.05.2017; o relatório médico não
recomendou
serviço
de
enfermagem
por
24
horas; a requerente necessitaria de cuidador profissional; disponibilizou home care por mera liberalidade;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
inexistência de previsão no contrato, bem como no rol de
procedimentos
obrigatórios
listados
pela
ANS
(fls.
111/131).
Laudo pericial às fls. 324/352.
A r. sentença julgou o pedido improcedente.
2.
DO DIREITO
O detido exame dos autos revela
que a ré não nega cobertura ao home care recomendado pelo
médico da autora no relatório de fls. 23, pois a recusa
pertine somente a disponibilizar serviço de enfermagem
por 24 horas, alegando que as necessidades da paciente
poderiam ser supridas por cuidador profissional.
Diante disso, o relatório médico de fls. 23 foi
suficientemente
claro
ao
solicitar
o
home
care
considerando o estado de saúde da requerente portadora de
Síndrome Demencial Avançada totalmente dependente para
ABVDs e AIVDs.
Daí, a inclusão no serviço home care de
“fisioterapia respiratória/motora; avaliação nutricional;
visita médica domiciliar; técnico de enfermagem”.
Nesses termos, além de adequado ao estado de saúde
da autora, o tratamento pelo sistema de home care, junto
dos familiares, é reconhecido como alternativa para
liberar leitos hospitalares, permitir que o paciente
esteja em ambiente menos suscetível a contaminações e
reduzir os gastos de atendimentos, para o hospital e
também para o plano de saúde, utilidade que tem sido alvo
de reconhecimento neste E. Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo (AI 235.507.4/8, rel. Des. Marcondes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Machado; AI 314.691.4/1, rel. Des. Quaglia Barbosa; AI
325.974.4/9,
rel.
Des.
João
Carlos
Saletti;
Ap.
624.852.4/2-00, rel. Des. Francisco Loureiro, j. 2.4.2009
e Ap. 639.936-4/0, rel. Des. Beretta da Silveira, j.
12.5.2009).
De fato, o plano de saúde pode estabelecer quais
doenças estão sendo cobertas, mas não o tipo de
tratamento mais indicado, consoante conhecido e sempre
lembrado julgado relatado pelo Min. Carlos Alberto
Menezes Direito, do E. Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do REsp 668.216-SP, DJU de 2.4.2007. Esta
orientação tem sido seguida pelo colegiado, igualmente
digna de nota a transcrição de excerto do Recurso
Inominado
n.
28.363,
julgamento
de
15.1.2009:
“A
jurisprudência, e mesmo a leitura do art. 35-A, inc. II
da Lei n. 9.656/98, recomendam que o rol publicado pela
ANS (Res. n. 82) não é taxativo e 'possui finalidade
somente de servir de referência de cobertura para as
operadoras de planos privados', cf. lição do Des. LUIS
ANTONIO DE GODOY
1a Câm. de Direito Privado do E.
Tribunal
de
Justiça do Est.
de São Paulo
nos julgamentos das Apel. Cíveis com revisão ns.
553.412.4/3-00 e 576.709.4/7-00
pela ordem, Bauru e
Santo André Julgamentos de 9.9.2008 e 16.9.2008 (...)
Nem poderia ser diferente, pois não raro a Ciência anda
mais rápido do que a atualização das normas
administrativas, observadas as regras de experiência
(art. 335 do Cód. de Processo Civil). Anote-se também que
o texto normativo em apreço emprega a expressão 'elaborar
o rol de procedimentos e eventos em saúde que
constituirão referência básica para fins do disposto na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Lei n. 9.656, de 3.6.1998' (verbis e grifo nosso) (...)
Ora, no seguro-saúde ou nos planos de saúde não há,
realmente, necessidade de se cobrir todas as despesas
relativas à saúde, “(...) desde que o seu objeto e
conseqüentemente
os
riscos
excluídos
resultem
de
cláusulas não abusivas e que tenham redação clara, que
mesmo os leigos possam compreender” (TJESP Apel. Cível
n. 71.630.4
São Paulo
8a Câm
rel. Des. ALDO
MAGALHÃES
J. 7.4.1999) (...) No caso em tela, se
examinada a cláusula do contrato de adesão, no verbete
'Exclusões', reproduzida a fls., nela não se encontra
ressalva que se possa classificar como expressa para as
hipóteses dos autos, o que, aliás, era exigível pelo
disposto nos arts. 6o, III e 54, §4o da Lei n. 8.078/90
(...) Daí que, em havendo dúvida sobre as exclusões, há
de se restringir a sua extensão àquelas expressas no
texto da lei ou do contrato, incidente na hipótese o
disposto no art. 47 da Lei n. 8.078/90” (verbis).
Não se deve perder de vista que qualquer
controvérsia decorrente da incompatibilidade de normas
contratuais se resolve em prol do que aderiu (CDC, art.
47). Assim, constatada a abusividade na recusa do
atendimento domiciliar, evidenciada a necessidade, mesmo
a imprescindibilidade do atendimento, art. 51, IV do
mesmo diploma legal, ele deve ser garantido ao
consumidor, pois, se o paciente não tem escolha e o
tratamento de sua moléstia não está excluído, negar-lhe o
serviço
domiciliar
inevitavelmente
importará
negar
proteção contratual.
Cumpre acrescentar que cabe somente ao profissional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
médico a prescrição do tratamento e a orientação da
terapêutica,
inclusive
sua
duração,
não
podendo
a
operadora de planos de saúde imiscuir-se em sua função.
Nesse
sentido,
a
Súmula
90
desta
Corte
é
suficientemente clara: “Havendo expressa indicação médica
para a utilização dos serviços de home care, revela-se
abusiva a cláusula de exclusão inserida na avença, que
não pode prevalecer.”
Destarte, de acordo com a Súmula 102: “Havendo
expressa indicação médica, é abusiva a negativa de
cobertura de custeio de tratamento sob o argumento da sua
natureza experimental ou por não estar previsto no rol de
procedimentos da ANS”.
De outro lado, o laudo pericial concluiu que a
autora não necessitava de serviço de enfermagem 24 horas,
pois as funções desempenhadas no tratamento da paciente
no
cotidiano
poderiam
ser
supridas
por
cuidador
profissional (fls. 348/349): “Foi constatado que a
Pericianda é portadora de quadro demencial caracterizado
por Doença de Alzheimer; -Pela tabela NEAD e de acordo
com o raciocínio técnico médico pericial, levando-se em
consideração o estado clínico da pericianda, o quadro da
mesma
foi
considerada
com
critérios
de
internação
domiciliar assistida por cuidador treinado diuturnamente
e
atendimento
multiprofissional;
o
acompanhamento
domiciliar por médico, nutricionista e fisioterapeuta foi
considerado
adequado,
necessitando,
portanto,
de
atendimento multiprofissional permanente; a quantidade
dos insumos foi considerada adequada; em relação ao
atendimento dos profissionais do Home Care e sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
periodicidade, estes são orientados pelo quadro clínico
(passível de mudança) e sob a responsabilidade do médico
assistente da pericianda. [...] Em relação ao atendimento
de profissional da enfermagem (técnico de enfermagem),
foi constatado que a pericianda não tem indicação de
assistência 24 ou 12 horas por dia, devendo ser assistida
diuturnamente por cuidador. Todavia, devemos ressaltar
que a periodicidade das visitas em questão fica sob a
responsabilidade dos profissionais especialistas, uma vez
que a equipe que a assiste em domicílio é capaz de
definir
qual
a
programação
técnica
adequada
de
atendimento, pela possibilidade de avaliações periódicas
das eventuais mudanças no quadro clínico.”
Forçoso é concluir que a apelante, por ora, não
necessita do almejado serviço de enfermagem por 24 horas,
pois os cuidados a ela dispensados podem ser prestados
por cuidador profissional, consoante verifica-se do laudo
pericial.
A esse respeito, vale lembrar que a apelada ofereceu
treinamento para o cuidador profissional.
3.
DA SUCUMBÊNCIA
Diante do desprovimento do
recurso, a autora deverá ser condenada nas custas,
despesas processuais e honorários de advogado majorados
para 15% do valor atualizado da causa, nos termos do art.
85, § 11 do CPC.
4.- CONCLUSÃO
Daí por que se nega provimento ao
recurso. Na hipótese de apresentação de embargos de
declaração contra o presente acórdão, ficam as partes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
intimadas
a
se
manifestarem,
nas
próprias
razões
recursais, a respeito de eventual oposição ao julgamento
virtual, nos termos do art. 1o da Resolução n. 549/2011
do
Órgão
Especial
deste
Eg.
Tribunal
de
Justiça,
entendendo-se o silêncio como concordância.
THEODURETO CAMARGO
RELATOR
Assinatura Eletrônica